Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME contra r. Decisão que, em ação anulatória ajuizada em face de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando a suspensão dos autos de infração 10112/2023 e/ou 10119/2023 expedidos pelo IBRAM. A Recorrente aponta nulidade dos autos de infração, alegando que: [i] não foi individualizado o ruído produzido pela requerente, considerando que o estabelecimento vizinho também realiza atividade com som e até mesmo já foi penalizado; [ii] não foi oportunizada a participação na medição sonora; [iii] não tinha ciência da existência do auto de infração n° 10112/2023 (interdição parcial da atividade), sendo inverídica a afirmação do IBRAM de que a representante do estabelecimento se negou a receber a notificação, pois não houve expediente no dia da notificação; [iv] a punição exercida pela administração foi totalmente desproporcional; [v] a simples descrição de níveis de decibéis sem indicação do método de medição viola o disposto na Lei 4.092/2008 do DF; e [vi] houve contrariedade ao art. 4o da referida Lei, levando-se em conta a continuidade da atividade de seus vizinhos concorrentes, que não foram interditados pelo IBRAM. Destaca a urgência da medida, consistente no risco ao resultado útil do recurso com a paralisação das atividades de forma irreversível. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. O pedido de liminar recursal foi indeferido em plantão judicial, decisão mantida em sede de embargos de declaração. Petição interlocutória reafirmando a urência da medida. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Considerando-se a insistência da parte na prolação da decisão sem a oitiva da parte contrária, passo a decidir. A ausência de informações pela parte ré sobre as circunstâncias da realização da medição das emissões de ruídos pela empresa autora atraem a presunção de legalidade dos atos administrativos em geral, até mesmo pela incidência do princípio da precaução. Não há exigência legal de que as "blitzen" de fiscalização ambiental da ré sejam comunicadas previamente e acompanhadas pelo representante da empresa. Do que consta, a empresa é recalcitrante na conduta poluente, tendo sido anteriormente autuada e enfrentado a interdição da atividade poluente, o que denota claramente a insuficiência da interdição parcial como meio de fazer cessar a agressão ambiental objeto da autuação. A Constituição consagra o princípio da preservação do meio ambiente saudável e harmônico; a Política Nacional do Meio Ambiente proíbe as condutas poluentes, e a Lei Distrital 4092/08 estabelece os limites de emissões, acima dos quais configura-se a conduta poluente e a possibilidade de imposição das sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a de interdital total do estabelecimento que insista em violar as condicionantes objetivas para a sua atividade. Logo, além de não haver plausibilidade jurídica a sustentar a pretensão de liminar, há intenso periculum in mora a recomendar o indeferimento, representado pela possibilidade de vulneração da autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, com o restabelecimento de atividade poluente e daninha à saúde e tranquilidade da vizinhança. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Inicialmente, destaco a possibilidade de reexame de liminar proferida em sede de plantão judicial pelo juiz natural da causa. Quanto à questão de fundo, anoto que o processo de origem ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se recomendável que se mantenha o atual estado das coisas (higidez da empresa) até melhor instrução dos autos principais, quando todos os elementos serão apreciados pelo Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, propiciando uma melhor elucidação das questões postas a debate. Assim, se faz necessário analisar as circunstâncias fáticas que envolvem a autuação, de modo a obstar que o ato de interdição total do estabelecimento, uma vez prolongado, esvazie o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. Importa sempre trazer à lembrança que as tutelas provisórias buscam minimizar as consequências ruinosas que o tempo do processo pode causar. Como bem ressalta a doutrina, “essa espécie de tutela destina-se tanto para os casos de direitos que necessitam de proteção jurisdicional urgente, como para algumas hipóteses, previamente estabelecidas, na lei processual, em que o direito é evidente. Uma vez concedida a tutela provisória, inverte-se o ônus da demora do processo, vale dizer, os prejuízos decorrentes dessa demora passam para a parte adversa, privado do direito em razão da decisão que concede a tutela provisória.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 1a ed., p. 317). Em caso semelhante, este eg. Tribunal de Justiça deu provimento a agravo de instrumento, em prestígio ao princípio da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADE SEM LICENCIAMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 1. O artigo 21 da Lei Distrital 4.257/2008 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição do estabelecimento quando "I - não forem sanadas as determinações preceituadas na advertência no prazo estabelecido; II - o exercício da atividade causar transtorno à comunidade; III - o exercício da atividade apresentar risco de dano iminente à comunidade; IV - for cassado o Alvará de Localização e Funcionamento". 2. Na hipótese, o auto de interdição emitido pela agente de fiscalização atesta que o estabelecimento do agravante exerce atividade econômica em área pública sem licenciamento, em violação ao artigo 10 da Lei 4.257/2008. O agravante provocou a instauração do Processo Administrativo no qual busca a regularizar da situação. 3. Há que se levar em conta o risco de dano iminente e grave que a interdição pode causar à atividade do recorrente. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa - considerada como atividade econômica - justamente em razão de sua importante função social. 4. A sustação provisória dos efeitos do auto de interdição é medida plenamente reversível, razão pela qual não incide na hipótese a proibição prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 5. Assim, a decisão agravada deve ser reformada para suspender os efeitos do auto de interdição até a conclusão do processo administrativo. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1666342, 07358746720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. IBRAM. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, § 1o, DO CPC. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em ação anulatória de Auto de Infração Ambiental lavrado em desfavor de estabelecimento comercial, em razão de poluição sonora. 2. A Lei 4.092/2008 dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, logo, havendo reincidência à infringência da referida norma é possível a interdição do estabelecimento comercial, inclusive cominando multa pecuniária. 3. No caso dos autos, a fim de evitar medida de punição antecipada e desarrazoada com eventual falência da empresa autuada, é possível redimensionar a aplicação da penalidade de interdição total do estabelecimento comercial mediante a exigência de contracautela (art. 300, § 1o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1422360, 07327821820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a fim de resguardar o resultado útil do recurso, entendo prudente a suspensão dos efeitos do auto de infração de interdição total, a fim de possibilitar a retomada da atividade econômica. Por outro lado, devem permanecer os efeitos da interdição parcial da atividade, obstando a emissão de ruído pela execução de música ao vivo ou som mecânico e evitando a reiteração de poluição sonora pelo estabelecimento autuado. Portanto, DEFIRO EM PARTE o pedido de liminar recursal, para suspender apenas os efeitos do auto de infração ambiental n. 10.119/2023 do IBRAM, que impôs a interdição total do estabelecimento autor. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intimem-se. Comunique-se. Após, ao MP. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator